Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728739-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: WALTECI ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça para fins de quantificar o valor devido ao Exequente, in verbis: “WALTECI ARAUJO DOS SANTOS requer a liquidação de sentença proferida contra MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A parte ré foi condenada ao pagamento de perdas e danos, relativa à supressão do imóvel adquirido pela parte autora no Condomínio Alto da Boa Vista, equivalente ao valor de mercado de fração situada no mesmo condomínio, a ser apurado em liquidação. Instaurada a fase de liquidação. Determinada a realização de avaliação judicial do valor de mercado de lote semelhante. A parte ré, a partir de pesquisas próprias, indica em R$ 77.500,00 o valor médio para o imóvel. Alternativamente, propõe a adoção do valor de R$ 100.400,00, em analogia a valores praticados em processos semelhantes. Laudo elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, elaborado em outubro de 2020 e juntado ao Id 74177551, indica como preço apurado para o imóvel o valor de R$ 380.000,00. Oportunizado o contraditório. O autor se manteve inerte. A parte ré impugnou o laudo. Alega que não foi apontado subsídios para a avaliação. Aduz que a quadra em que se situava o imóvel adquirido pelo autor não conta com infraestrutura e é menos valorizada, já distante da entrada do condomínio. Pugna por nova avaliação. Alternativamente, pretende a liquidação no valor de R$ 77.500,00 ou, no máximo, em R$ 100.400,00. Esclarecimentos prestados pelo oficial de justiça avaliador juntados ao Id 78206855. Ressalta o foi usado como parâmetro os terrenos das quadras 200, os quais ainda carecem de inúmeras melhorias em suas áreas de acesso e nas ruas residenciais propriamente ditas, que levou em conta o fato de estar afastado da portaria central. E que não foi levado em consideração a crise decorrente da pandemia. Intimadas as partes, o autor anui com os esclarecimentos prestados, enquanto a parte ré ratifica os termos da impugnação. Decisão ao Id 80061920 acolheu a impugnação e determinou a realização de nova avaliação. O laudo foi juntado ao Id 80846089. A nova avaliação foi realizada por outro oficial de justiça. O imóvel foi avaliado em R$ 350.000,00. Intimado, o Oficial de Justiça Avaliador afirma que constou do laudo a metodologia adotada para a avaliação e que houve diferença de aproximadamente 8,5% em relação à avaliação anterior em razão da especulação imobiliária que se intensifica no Condomínio. O autor impugnou a avaliação requerendo que seja homologada a primeira avaliação, no valor de R$ 380.000,00. A parte ré novamente apresenta impugnação. Repete os argumentos veiculados na impugnação anterior. Os autos vieram conclusos. Decido. A fixação da obrigação se dá pelo valor atual de mercado. O modo de apuração da obrigação condiz com o disposto na segunda parte do art. 510 c/c art. 464 §2o, ambos do CPC, considerando a simplicidade da questão e a desnecessária realização de perícia. Realizou-se duas avaliações por Oficiais de Justiça distintos, e as partes juntaram documentos particulares de avaliações e anúncios de vendas de terrenos na mesma área. Todas as avaliações ocorreram de acordo com imóveis assemelhados ao que foi desconstituído. Não seria viável realizar a avaliação com base no exato lote suprimido, porque, por óbvio, não mais possui expressão econômica. Tramitam nesta vara cível dezenas de outras ações que tratam do mesmo objeto. Em parte delas a obrigação já foi liquidada, mediante avaliações mercadológicas. É de conhecimento deste Juízo avaliações inferiores às apontadas no presente caso. Não obstante, os valores apurados em cada processo tendem a refletir a situação de mercado à época da avaliação, não podendo servir de referência absoluta para a fixação de preço em momento posterior. Conforme examinado pela decisão ao Id 79055105, foram atribuídos valores entre R$ 120.000,00 e R$ 220.000,00 para imóveis equivalentes em avaliações promovidas em momentos anteriores. Percebe-se tendência gradativa de valorização dos imóveis com o passar do tempo. O momento atual por certo diverge em muito das situações anteriores nas quais se procedeu avaliações de imóveis equivalentes. As pesquisas de mercado juntadas aos autos pelos oficiais de justiça demonstram a valorização dos imóveis situados no empreendimento CABV. Essa valorização pode decorrer da situação excepcional de pandemia que atinge a economia do país e a local, ou da notória implementação de melhorias na infraestrutura do condomínio. Em ambos os casos, ou conjuntamente, o valor do imóvel é determinado pelo mercado. As avaliações realizadas nestes autos por Oficial de Justiça está em consonância com os valores praticados no mercado imobiliário para os imóveis situados no CABV, conforme se vê das pesquisas de preços que acompanham os laudos. Frise-se, ademais, que as avaliações foram realizadas por oficiais de justiças distintos, os quais atribuíram valores próximos para o imóvel, R$ 300.000,00 na primeira avaliação, realizada em outubro de 2020, e R$ 350.000,00 na segunda avaliação, promovida em janeiro de 2021. Não merece consideração cessão de direitos ou anúncios na internet referentes a outros lotes, das quais constam preços de negociação inferiores. Os negócios entabulados por outros particulares não podem ser considerados para fins de liquidação do preço da fração imobiliária, porque na realização de tais negócios estão embutidas questões que fogem da análise e conhecimento deste juízo, a exemplo de dívidas condominiais ou matéria atinente à cadeia dominial, o que pode influenciar na majoração ou depreciação do valor de alienação. De igual modo não merece consideração a questão da distância do lote desconstituído da guarita, haja vista que, na medida em que não realocado, o valor da indenização se embasa em padrão mediano, já considerado na elaboração do laudo pericial. Desse modo, adoto para fins de liquidação o valor indicado pelo perito judicial na última avaliação ao Id 80846089, por melhor refletir a realidade mercadológica e por ser o mais razoável, atendendo integralmente ao disposto no título judicial. Pelo exposto, declaro líquida a sentença, no valor de R$ 350.000,00. Incide correção monetária e juros legais a partir desta data. (...)” O Agravante alega que: 1) o preço de R$350.000,00, homologado pelo juízo de primeiro grau como o valor do imóvel objeto da demanda, é exorbitante, conforme atestam os laudos, avaliações e documentos apresentados; 2) a avaliação não poderia ser realizada sobre o lote desconstituído, porquanto não tem valor de mercado, mas deve ser realizada sobre um dos lotes ao qual seria realocado ao Agravado, ou seja, na nova área do Condomínio; 3) o lote que pertencia ao Agravado e foi desconstituído estava em área de proteção manancial, bem como em localização distante no início do Condomínio Alto da Boa Vista – CABV, razão pela qual receberia infraestrutura somente ao final, diferentemente das quadras situadas no início do condomínio e próximas à rodovia; 4) o laudo do Sr. Oficial de Justiça deveria ter contabilizado a avaliação de lotes situados nas quadras sem infraestrutura, tendo em vista que o lote do Agravado não teria infraestrutura se não tivesse sido desconstituído, bem como se tivesse sido realocado para a nova área do Condomínio. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito recursal, que seja revisado o valor da indenização devida, de acordo com as avaliações e laudos apresentados, partindo de R$77.500,00 a, no máximo, R$100.400,00. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico ausência do requisito da probabilidade do direito alegado. Afinal, o laudo de avaliação emitido pelo Oficial de Justiça (ID 28825808), além de ter observado o modo de apuração previsto no art. 464, § 2o, c/c 510, ambos do CPC/2015, possui isenção e presunção de legitimidade e veracidade, de modo que só poderia ser ignorado mediante evidente demonstração acerca de sua falta de credibilidade, o que, no caso, não ocorreu. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALOR DE MERCADO. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO. 1. O laudo de avaliação de lote comercial, elaborado por Oficial de Justiça, possui fé pública, de modo que não há como afastar a sua presunção de legitimidade mediante a juntada de anúncios antigos, que não têm o condão de rechaçar a análise feita. 2. A pesquisa de mercado realizada e amparada em valor de imóveis semelhantes ao bem paradigma é julgada válida, diante da ausência de elementos que autorizem a sua desconstituição. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1366324, 07089895020218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. PENHORA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO REAL PROPRIETÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NOVA AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. ART. 873 DO CPC. OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE DOLO DO AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de efetivação de retificação da avaliação relativa aos bens imóveis penhorados. 2. O art. 873 do CPC admite que seja procedida nova avaliação do bem no caso de erro ou dúvida fundada a respeito o valor atribuído ou ao ser constato que o preço não corresponde à realidade subjacente, seja na hipótese de depreciação ou mesmo de valorização. 4. No presente caso a avaliação formalizada por oficial de justiça foi procedida criteriosamente, com a utilização de pesquisas a corretores de imóveis e sítios da rede mundial de computadores, a partir da análise do valor de imóveis na mesma localização, com as mesmas características, observando-se a média do valor do metro quadrado. 5. A alegada variação de preço, isoladamente, não é suficiente para desqualificar a avaliação formalizada por oficial de justiça, baseada no preço médio dos bens imóveis localizados na região pesquisada. Além disso, o laudo de avaliação elaborado goza de presunção de veracidade e legitimidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354128, 07131041720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. OBRIGAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE LOTES CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na liquidação de sentença que, ante a impossibilidade de realocar lotes do Condomínio Alto da Boa Vista, converteu a prestação em perdas e danos, a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça atendeu ao disposto no artigo 872 do CPC. 2 - Preclusa a oportunidade de produzir prova técnica, porque não houve recurso da decisão que dispensou a perícia e determinou a avaliação por Oficial de Justiça, não pode a parte irresignada com a avaliação apontar defeitos de conhecimento técnico. 3 - Inexistindo o bem a ser avaliado, a avaliação ocorreu pela pesquisa de preços de lotes de características similares, como localização e destinação. 4 - O laudo de avaliação, ao mencionar que os lotes provavelmente teriam infraestrutura, não pecou pela subjetividade, pois os endereços dos lotes negociados situavam-se na área mais antiga do Condomínio, que, não fosse o óbice ambiental, contaria com infraestrutura. 5 - A ínfima diferença de área de um dos lotes (4,5m2) em relação aos demais, por si só, não é motivo determinante de redução correspondente do preço. 6 - A avaliação realizada por Oficial de Justiça é presumivelmente legítima, cabendo à parte irresignada colacionar aos autos evidências que a infirmem. 7 - As provas colacionadas pela Agravante, consistentes em contratos, perícias, pesquisas e avaliação de causas similares, não correspondem mais à atual realidade, porque datam de quase cinco anos antes da avaliação impugnada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1368908, 07176086620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido laudo considerou, para fins de parâmetro para a avaliação, imóveis assemelhados ao que foi desconstituído, já que o lote suprimido não mais possui expressão econômica. Evidente que avaliações realizadas em momentos e contextos diferentes poderão gerar resultados diversos, como por exemplo, as avaliações juntadas pelo Agravante referente a laudos produzidos em outros processos. Entretanto, tal variação pode ser explicada pela diferença temporal entre eles, os laudos em IDs 28825784 e 28825791, respectivamente nos valores de R$77.800,00 e R$90.000,00, foram elaborados no ano de 2016 (há cinco anos), e momento socioeconômico vivido. Nesse ponto, importante destacar a recente valorização percebida nos imóveis situados no condomínio Alto da Boa Vista, conforme esclarecido pelo Oficial de Justiça Avaliador (ID 96547643): “(...) No Laudo está delineada a metodologia e foi ressaltado a valorização que o referido Condomínio obteve nos últimos 12 meses, que se deve tanto às melhorias efetivadas na implementação das infraestruturas do condomínio, mas principalmente na Lei de Mercado, Oferta e Demanda. (...)” O Devedor, ora Agravante, também apresenta alguns anúncios extraídos da internet e documentos pertinentes à negociações por particulares de imóveis semelhantes ao objeto da demanda. Entretanto, nesse ponto, como bem destaca a decisão recorrida, “não merece consideração cessão de direitos ou anúncios na internet referentes a outros lotes, das quais constam preços de negociação inferiores. Os negócios entabulados por outros particulares não podem ser considerados para fins de liquidação do preço da fração imobiliária, porque na realização de tais negócios estão embutidas questões que fogem da análise e conhecimento deste juízo, a exemplo de dívidas condominiais ou matéria atinente à cadeia dominial, o que pode influenciar na majoração ou depreciação do valor de alienação”. Destaca-se, o juízo prolator da decisão agravada, qual seja a 1a Vara Cível de Sobradinho, possui experiência de dezenas de processos sobre a desconstituição de lotes naquele mesmo condomínio, de modo que ele próprio dispõe de boa base comparativa para saber se o preço indicado na avaliação é, ou não, exorbitante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 13:32:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora